Tribunal: TJES
Processo: 0002858-71.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002858-71.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIA DAMIAO SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE DETENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. ASSISTÊNCIA MÉDICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CLÁUDIA DAMIÃO SANTOS contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, fundado em suposta omissão na prestação de assistência médica a detento custodiado no Complexo Penitenciário do Xuri, falecido em 10/08/2019 em razão de complicações de saúde. A sentença afastou a responsabilidade estatal e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários, observada a gratuidade deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado, ao não evitar a morte do detento, incorreu em omissão apta a caracterizar responsabilidade civil objetiva; (ii) verificar se houve comprovação do nexo causal entre a atuação estatal e o óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por morte de detento decorre do art. 5º, XLIX, e art. 37, §6º, da CF/1988, sendo de natureza objetiva, mas exige a demonstração do nexo causal entre a conduta estatal e o resultado.

O STF, no RE 841.526/RS (repercussão geral), firmou entendimento de que o dever de indenizar surge quando há violação do dever de proteção ao preso, desde que possível ao Estado evitar o resultado, afastando-se a teoria do risco integral.

No caso, os documentos juntados aos autos demonstram que o detento recebeu acompanhamento médico multidisciplinar durante sua custódia, com consultas médicas e odontológicas, realização de exames (radiografia, tomografia, baciloscopia de escarro), fornecimento de medicamentos e encaminhamentos para atendimento hospitalar.

O falecimento decorreu do agravamento de doenças crônicas preexistentes, e não de omissão estatal, inexistindo prova de negligência ou falha no atendimento prestado.

A jurisprudência pátria (TJDF, APC 0711677-33.2018.8.07.0018; TJSP, APL 1000600-92.2017.8.26.0168) também afasta a responsabilidade do Estado quando demonstrado que o preso recebeu assistência médica adequada e não comprovado o nexo causal entre a conduta estatal e o óbito.

Ausente conduta ilícita e rompido o nexo de causalidade, não há responsabilidade civil estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Estado por morte de detento pressupõe a demonstração do nexo causal entre o óbito e a omissão estatal na prestação da assistência devida.

A realização de atendimentos médicos, exames e fornecimento de medicamentos comprova a ausência de omissão estatal e rompe o nexo causal com o resultado morte.

Não configurada falha no dever de proteção do preso, não há responsabilidade indenizatória do Estado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, §6º; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.03.2016, DJe 01.08.2016 (tema 592 da repercussão geral); TJDF, APC 0711677-33.2018.8.07.0018, Rel. Desª Ana Cantarino, j. 11.12.2019; TJSP, APL 1000600-92.2017.8.26.0168, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 14.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório,
trata-se de Apelação Cível interposta por
CL
Á
UDIA DAMI
Ã
O SANTOS
contra a sentença de fls. 168/169, proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente de Cariacica, que, na Ação Indenizatória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão formulada pela apelante. Nesses termos, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em favor da recorrente Janaína.

A ora apelante
alega em suas razões recursais
de
fls.
170/172
que
:
a)
a demanda se baseia na omissão específica do Estado em relação à manutenção da saúde nas dependências da penitenciária, demonstrando que o tratamento dispensado ao preso não foi adequado
;
b)
há nexo causal entre o dever do Estado de prestar direito à saúde aos acautelados no sistema penal e o evento morte;
c)

há
responsabilidade objetiva do Estado
pela morte de preso dentro do presídio;
d)
o Estado falhou em zelar pela integridade física e vida do preso sob sua custódia, não providenciando tratamento adequado ou transferência para atendimento médico, o que resultou na morte de Adenilson.
Com base em tais fundamentos pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que apelante deixou de recolher o preparo por estar amparada pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A apelante narrou em sua inicial, que seu irmão,
Adenilson Damião dos Santos
, enquanto custodiado no Complexo Penitenciário do Xuri, em Vila Velha,
veio a óbito em 10/08/2019 em razão de edema cerebral, edema pulmonar, bronquiectasia difusa bilateral e cardiopatia hipertrófica
e que já apresentava sinais de moléstia grave, com muita tosse e salivação, bem como que os remédios prescritos não faziam efeito. A requerente afirma que pagou consultas e exames fora do presídio e que não obteve informações sobre a saúde do irmão.

Nesses termos, sustenta a negligência estatal que levou ao falecimento de seu irmão e, consequentemente, a responsabilidade objetiva do Estado.

Destarte, o cerne da presente demanda reside na análise da responsabilidade civil do Estado em caso de morte de detento por suposta omissão na prestação de assistência à saúde.

A Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Contudo, a jurisprudência pátria, consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, diferencia a responsabilidade estatal em atos comissivos e omissivos, sendo esta última de natureza subjetiva, exigindo a comprovação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia).

C
omo cediço,
a
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos,
por força do art. 37, §6º, da Constituição Federal, possuem responsabilidade civil objetiva,
de modo que cumpre ao interessado comprovar
a ação, o dano e o nexo de causalidade,
dispensada a comprovação de culpa do ente público
.

No caso de morte de detento, o Supremo Tribunal Federal firmou tese de que, em observância ao dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, a responsabilidade do Estado é objetiva. No entanto, mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, para que se configure o dever de indenizar, é indispensável a comprovação de três elementos: o dano, a conduta ilícita e, crucialmente, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Nesse sentido
, o excelso STF, quando da apreciação do RE nº 841.526/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou orientação segundo a qual a responsabilidade estatal encontra-se atrelada à possibilidade de atuação protetiva do ente público, o que significa afirmar que a responsabilização, em hipóteses análogas, não deve ser reconhecida de forma automática, pois há situações em que o nexo causal considera-se rompido pela inevitabilidade do resultado.
Confira-se a
ementa abaixo transcrita:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).
4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Na hipótese
dos autos
,
a apelante alega que o nexo de causalidade se caracteriza pelo vínculo existente entre o dever do Estado de prestar o direito à saúde aos acautelados e o evento morte. Todavia, o ônus de provar tal nexo e a alegada omissão do Estado recai sobre a
recorrente
, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Analisando o conjunto probatório dos autos, em especial o Relatório de Óbito do detento Adenilson Damião Santos (fls. 136/142), constata-se que o Estado não se omitiu em prestar a assistência médica devida,
uma vez que
o
relatório detalha um histórico de atendimentos médicos e odontológicos prestados ao detento desde sua entrada no sistema penitenciário, em 07/11/2013, até sua morte, em 10/08/2019.

Diversos profissionais de saúde, como enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais,
dentistas
e médicos prestaram atendimento ao detento em múltiplas ocasiões. Exames como baciloscopia de escarro, radiografia de tórax e tomografia de tórax foram solicitados e realizados, demonstrando um acompanhamento contínuo da sua condição crônica de tosse.

O fato de a
apelante
ter efetuado o pagamento de exames em laboratório particular, conforme alegado, não comprova a falha na assistência estatal, pois não há nos autos
sequer
o laudo que comprov
aria
a inadequação do tratamento dispensado, ou que este
teria sido
negligente. Além disso, o relatório da SEJUS mostra que a equipe da unidade prisional buscou, via sistema SUS, agendamentos para exames e consultas especializadas, como broncoscopia e pneumologista.

Com efeito
, a documentação demonstra que durante todo o período em que o
de cujus
permaneceu custodiado, recebeu o tratamento médico necessário e adequado ao seu estado de saúde.

Aliás, assevero que o falecimento do
irmão
da recorrente se deu muito tempo depois de seu ingresso no sistema prisional, em agosto de 2019, e, o que se extrai dos autos, é que a fatalidade não decorreu da falta de assistência médica ou de fornecimento de medicamentos, mas sim, diante de um agravamento de seu quadro clínico, eis que já possuía doenças crônicas anteriormente ao ingresso no sistema prisional.

Assim, deve-se perquirir, na linha do mencionado precedente vinculante do excelso Supremo Tribunal Federal (RE 841.526/RS), acerca da possibilidade de ação da Administração Pública para coibir o resultado danoso – morte do interno –, a fim de identificar a efetiva presença do nexo de causalidade exigível para a responsabilização.

Nesse ponto, diante de toda a análise já levada a efeito, não restou evidenciado que a morte
irmão
da recorrente ocorreu, como alega, devido a falta de assistência médica e tratamentos necessários.

De se
registrar, novamente,
que o detento vinha realizando o acompanhamento multidisciplinar de saúde na unidade prisional, sendo medicado e orientado a respeito, bem como submetido a exames laboratoriais e consultas regulares, ou seja, nada que divirja do que já se constata nos documentos que integram o presente feito, reforçando que o detento se encontrava em tratamento e acompanhamento regular.

Por outro lado, o ente público logrou demonstrar que dispensou os cuidados necessários ao
irmão
da apelante. Os documentos demonstram que o custodiado era encaminhado, sempre que precisava, ao Hospital mais próximo para receber os cuidados médicos, tinha consultas regulares, realizava exames também com regularidade e tinha acesso a toda a medicação necessária.

Ressalto que o
de cujus
veio a falecer no
Pronto Atendimento de Arlindo Vilaschi
, ou seja, o recorrido empreendeu todos os esforços para que aquele pudesse ser tratado.

Em casos semelhantes ao dos autos, a jurisprudência pátria também reconheceu ausente omissão estatal apta a ensejar qualquer tipo de indenização, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESO. INTEGRIDADE FÍSICA. DOENÇAS ADQUIRIDAS. ÓBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO ESTATAL. INOCORRENTE. TRATAMENTO MÉDICO. POSSÍVEL E REGULAR. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
[...]
Inexiste omissão ou negligência do Poder Público quanto à possível preservação da saúde do detento porquanto comprovado o fornecimento regular e razoável de atendimentos médicos às enfermidades diagnosticadas, bem como a efetiva atuação, por intermédio de suas equipes médicas e hospitalares, voltada ao restabelecimento do quadro de saúde, mediante adoção das medidas possíveis, em que pese não ter logrado êxito em evitar o resultado morte
[...]
Descabida a pretensão indenizatória quanto não evidenciado que o óbito decorreu direta e imediatamente de negligência ou erro médico por parte do Estado, seja por ação ou por omissão, restando afastado o nexo causal. 6. Apelação conhecida e não provida.
(TJDF; APC 07116.77-33.2018.8.07.0018; Ac. 122.3417; Quinta Turma Cível; Relª Desª Ana Cantarino; Julg. 11/12/2019; DJDFTE 15/01/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MORTE DE PRESIDIÁRIO, PORTADOR DE HIV. POR TUBERCULOSE. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
[...]
Prova nos autos, contudo, de que houve adequada prestação de atendimento médico. Estado que disponibilizou todas as formas de cuidado ao detento. Ausência de prova da omissão da Administração Pública e do nexo causal. Sentença de improcedência do pedido mantida.
Em face da sucumbência recursal, majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, observada a gratuidade judiciária. Recurso não provido. (TJSP; APL 1000600-92.2017.8.26.0168; Ac. 11269485; Dracena; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Djalma Lofrano Filho; Julg. 14/03/2018; DJESP 05/04/2018; Pág. 3603).

Desta feita, não houve omissão estatal ou cometimento de qualquer ato ilícito, tampouco vislumbra-se nexo de causalidade entre a suposta conduta adotada pelo Estado e a morte do detento, sendo indevida a condenação do ente público a título de indenização por danos morais. Portanto, imperiosa a manutenção da sentença.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa
,
observada a suspensão da exigibilidade em razão da
apelante
estar amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.